Tribunal: TJMT
Processo: 1037763-64.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037763-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - CPF: 813.454.702-82 (ADVOGADO), ADANIR GOMES - CPF: 482.103.311-91 (EMBARGANTE), MAILSON SANTOS MONTEIRO - CPF: 016.216.982-54 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
ADANIR GOMES

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência para prorrogação de dívida rural, bem como julgou prejudicado o agravo interno. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à interpretação do Manual de Crédito Rural e à análise da utilidade da tutela de urgência, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em (i) omissão ou contradição quanto aos requisitos para concessão da tutela de urgência e aplicação do Manual de Crédito Rural; e (
ii
) ausência de enfrentamento suficiente para fins de prequestionamento dos
arts
. 300, 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão ou contradição, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente os requisitos da tutela de urgência, assentando a ausência de demonstração da probabilidade do direito, diante da insuficiência probatória do laudo técnico unilateral apresentado.

O acórdão não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando a fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, inexistindo violação ao art. 489, § 1º, do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível seu uso para fins meramente infringentes ou como sucedâneo recursal.

O prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese, sendo suficiente o enfrentamento implícito da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ADANIR GOMES
contra o acórdão em ID nº
347801865
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e julgou prejudicado o recurso de agravo interno.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição quanto à interpretação do Manual de Crédito Rural, bem como omissão no tocante à análise da utilidade da tutela de urgência.

Sustenta, ainda, o necessário prequestionamento dos artigos 300 e 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como das disposições do Manual de Crédito Rural – MCR relativas à prorrogação das operações de crédito rural.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID nº 354922887.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
ADANIR GOMES

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

ADANIR GOMES
contra o acórdão em ID nº
347801865
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e julgou prejudicado o recurso de agravo interno.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): ADANIR GOMES

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexigibilidade de cédula bancária cumulada com alongamento de dívida rural, na qual o Agravante, produtor rural, busca a prorrogação compulsória de débito originário de cédula de crédito rural posteriormente novada em Cédula de Crédito Bancário.

O Agravante sustenta possuir direito subjetivo ao alongamento da dívida rural com base na Súmula 298 do STJ e no Manual de Crédito Rural, alegando ter comprovado frustração de safra decorrente de estiagem mediante laudo técnico agronômico apresentado tempestivamente no processo administrativo.

Defende a abusividade dos encargos contratuais e a nulidade da novação, argumentando que a recusa da cooperativa foi indevida e que estão presentes os requisitos da tutela de urgência.

O Agravado, por sua vez, sustenta a ausência de probabilidade do direito, argumentando que o laudo técnico foi elaborado posteriormente ao pedido administrativo e que a operação renegociada possui natureza comercial, não se aplicando o regime jurídico das cédulas rurais típicas.

Defende que a análise de abusividade de encargos demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária.

Posteriormente, o Agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, sustentando equívoco na análise dos requisitos da tutela de urgência.

Passo à análise das teses recursais.

1) Direito subjetivo ao alongamento da dívida rural com base na Súmula 298 do STJ e no Manual de Crédito Rural e presença dos requisitos da tutela de urgência

O agravante invoca a aplicação da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça sustentando que o alongamento não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito subjetivo do produtor rural quando demonstrada a incapacidade temporária de pagamento, motivo pelo qual foi descabido o indeferimento da tutela de urgência.

Em razão disso, sustentam estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de prorrogação da dívida oriunda
do emissão
da Cédula nº C-41032314.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que tais requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa, não bastando a presença de apenas um deles para o deferimento da medida.

No caso em análise, a controvérsia central reside na possibilidade de prorrogação dos contratos firmados entre as partes, com fundamento nas normas do Manual de Crédito Rural (MCR) e na Súmula 298 do STJ, que estabelece que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei".

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a agravante firmou com a agravada a Cédula de Crédito Bancário C41032314-0 no valor de R$331.671,39 para pagamento em duas parcelas iguais de R$234.758,19 com vencimento para 15/09/2025 e 15/09/2026 (ID. 209368914 – PJE 1º Grau),

Com efeito, a Súmula 298 do STJ reconhece o direito subjetivo do produtor rural ao alongamento da dívida, condicionando-o, contudo, ao preenchimento dos requisitos legais.

O Manual de Crédito Rural, em seu item 2.6.4, estabelece as hipóteses autorizadoras da prorrogação: dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos, eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações e dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores.

Todavia, o direito à prorrogação não é automático, exigindo comprovação técnica idônea da incapacidade de pagamento e do preenchimento das condições normativas.

No caso em análise, embora o agravante tenha apresentado laudo técnico de perícia agronômica (ID. 209368908 – PJE 1º Grau), este constitui prova unilateral, produzida sem o crivo do contraditório, sendo insuficiente para, em sede de cognição sumária, demonstrar inequivocamente o cumprimento dos requisitos legais.

Em igual sentido, destaca-se que da análise do laudo apresentado pelo Recorrente a justificar seu pleito, verifica-se que o documento apresenta conclusões de forma genérica sobre ocorrência de fatores climáticos imprevisíveis, não demonstrando de forma pontual e específica a ocorrência dos fatores adversos alegados.

Ainda que haja menção sobre a existência de "
degradação das pastagens, a elevação dos custos com suplementação alimentar emergencial, o aumento da incidência de pragas e doenças no rebanho, somados à instabilidade do mercado pecuário e à restrição de crédito rural em função dos juros elevados, impactaram de forma severa o fluxo de caixa da atividade, impossibilitando a realização de novos investimentos necessários à recuperação do sistema produtivo
", tal conclusão carece de fundamentação técnica específica e detalhada que permita aferir, com a segurança necessária para a concessão de tutela de urgência, a real correlação entre os fatores climáticos alegados e as perdas produtivas efetivamente ocorridas.

Igualmente, a análise da capacidade de pagamento e da viabilidade da reestruturação proposta demanda exame aprofundado que transcende os limites da cognição sumária, sendo necessária a produção de prova pericial imparcial para aferir a real situação econômico-financeira do produtor e a adequação do plano de pagamento apresentado.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que a alegação de adversidade por
por
fatores climáticos adversos deve ser adequadamente demonstrada mediante prova técnica imparcial produzida sob o crivo do contraditório, sendo insuficientes os laudos e pareceres unilaterais para fins de concessão de tutela de urgência:

DIREITO CIVIL, AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, BANCÁRIAS E DE PRODUTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO. QUEBRA DE SAFRA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROVAS UNILATERAIS. NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por produtores rurais contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contratos de crédito rural, com a finalidade de suspender a exigibilidade de débitos, alongar parcelas e impedir negativação, em razão de alegada quebra de safra por eventos climáticos adversos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os contratos impugnados são regidos pelo regime de crédito rural que admite o alongamento compulsório da dívida; (
ii
) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (
iii
) se há fundamento legal e probatório suficiente para suspender a negativação dos agravantes sem o depósito da parte incontroversa. III. Razões de decidir 3. Parte dos contratos corresponde a Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira e Cédulas de Crédito Bancário, regidas pelas Leis n. 8.929/1994 e 10.931/2004, as quais não preveem alongamento compulsório. 4. Ainda que alguns contratos se submetam ao regime das cédulas de crédito rural (Decreto-Lei n. 167/1967), a prorrogação depende do preenchimento de requisitos do Manual de Crédito Rural, cuja análise demanda dilação probatória. 5. Os documentos apresentados (laudo agronômico e parecer econômico-financeiro) são unilaterais e desacompanhados de prova pericial técnica produzida sob contraditório, não sendo suficientes para demonstrar, de plano, a quebra de safra. 6. A jurisprudência do STJ exige para suspensão da negativação: questionamento do débito, aparência do bom direito com respaldo em jurisprudência consolidada, e depósito da parte incontroversa, requisitos não atendidos no caso concreto (Tema n. 31). 7. A ausência de perigo de dano irreversível e a não comprovação do direito pleiteado impedem a concessão da tutela provisória postulada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Não se aplica o regime jurídico do crédito rural às Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira e às Cédulas de Crédito Bancário, sendo incabível o alongamento compulsório de dívidas previstas nesses instrumentos. 2. A tutela provisória para suspensão da exigibilidade de contrato rural exige a demonstração robusta e contemporânea da frustração da safra, por meio de prova técnica idônea e imparcial. 3. A ausência de depósito da parte incontroversa impede a suspensão da negativação do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, nos termos do Tema 31 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei n. 167/1967; Leis n. 8.929/1994 e 10.931/2004. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, Tema 31; Súmula 298 e Súmula 380 do STJ; TJMT, N.U 1000601-15.2019.8.11.0107, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 23.04.2024; TJMT, N.U 1019868-90.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 07.08.2025. (N.U 1024670-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

Outrossim, destaca-se que o requerimento apresentado pela Recorrente como tendo sido encaminhado à instituição financeira é datado de 12 de maio de 2025 (ID. 209368904 – PJE 1º Grau), enquanto o laudo agronômico que o subsidia é de 04 de julho de 2025 e o parecer contábil referente à Cédula de Crédito é de 20 de agosto de 2025.

Tal fato, ainda que isoladamente insuficiente para afastar o pleito da Recorrente, deve ser levado em consideração na medida em que coloca dúvidas
sobre a
regularidade do pedido administrativo, uma vez que, no momento da solicitação, não havia comprovação técnica adequada da alegada incapacidade de pagamento.

Nesse contexto, não vislumbro, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado pelo agravante, especialmente quanto a comprovação da dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de frustração de safra ou outros fatores adversos.

Quanto ao perigo de dano, a agravante alega que o risco de adoção de medidas constritivas, tais como bloqueio de valores, penhora de bens e busca e apreensão, além de registro nos órgãos de proteção ao crédito inviabilizaria a obtenção de crédito necessário à manutenção de sua atividade pecuária.

Embora seja compreensível a preocupação da agravante, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente considerando que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado.

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a mera discussão judicial sobre a validade ou revisão de contratos não impede, por si só, a inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes, sendo necessária a presença de outros requisitos, como a demonstração de que a contestação da cobrança se funda em aparente direito do devedor e a efetivação de depósito do valor incontroverso ou a prestação de caução idônea, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO .
CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 83/
STJ .
REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA .
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS RECURSAIS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1 .
Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz da causa entender suficientemente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato que deve ser provado documentalmente. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias" (
AgRg
no Ag 882 .975/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014,
DJe
de 27/4/2015). 3. Na hipótese, as instâncias locais concluíram que a parte ora agravante não preencheu os requisitos para alongamento da dívida contida na cédula de crédito rural, consignando que "apenas a produtividade abaixo do esperado nas três fazendas que os apelantes cultivam não é suficiente para demonstrar que atendem os requisitos legais exigidos para o alongamento da dívida, tendo em vista o valor da dívida, o tamanho da área plantada e o percentual de perda em cada
fazenda .
Além disso, os apelantes não comprovaram o prévio requerimento administrativo junto à instituição financeira, que também é um dos requisitos para o obter o alongamento da dívida". 4. A pretensão de modificar tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2426163 MG 2023/0266940-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024)

Embora se reconheça a importância social do crédito rural e os reflexos econômicos da negativação do nome do produtor, o perigo de dano alegado não se mostra contemporâneo e urgente a justificar a concessão da tutela sem a devida comprovação da probabilidade do direito.

A mera possibilidade de negativação, por si só, não configura dano irreparável quando ausente a demonstração inequívoca do direito ao alongamento da dívida.

Ademais, o agravante possui outros meios processuais para questionar eventuais ilegalidades contratuais e buscar a revisão das obrigações, não se justificando a suspensão imediata da exigibilidade de débitos de valor expressivo sem a adequada instrução probatória.

Portanto, não se vislumbra, no presente caso, elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes.

2) Abusividade dos encargos contratuais e nulidade da novação

A agravante aponta a existência de cláusulas abusivas nos contratos, especialmente as taxas de 34,48% a.a. de juros remuneratórios e 51,10% a.a. de juros moratórios, circunstâncias que reforçariam a probabilidade do direito.

Ocorre que a revisão de cláusulas contratuais constitui matéria que demanda dilação probatória e não se confunde com o direito ao alongamento da dívida rural, que possui requisitos próprios e específicos estabelecidos na legislação setorial.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que questões complexas, que demandam dilação probatória, não podem ser decididas em sede de cognição sumária:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CÉDULA RURAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Barra do Bugres/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais
c/c Revisional
n.º 1004319-50.2024.8.11.0008. A parte agravante pleiteava a suspensão da exigibilidade da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01501-7 e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, alegando frustração da atividade produtiva e direito ao alongamento da dívida com base na Súmula 298 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela de urgência visando à prorrogação compulsória da dívida rural; e (
ii
) estabelecer se é cabível a exclusão do nome da devedora dos cadastros de inadimplência com base nas alegações iniciais e documentos juntados. III. RAZÕES DE DECIDIR: A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, os quais não foram demonstrados na hipótese, conforme fundamentação do juízo de origem. Embora a Súmula 298 do STJ reconheça o alongamento da dívida rural como direito subjetivo do produtor, tal prerrogativa está condicionada ao preenchimento de requisitos normativos, como a formulação de requerimento administrativo tempestivo e a demonstração específica dos prejuízos sofridos. O pedido administrativo foi protocolado apenas após o vencimento da primeira parcela da cédula rural, sem comprovação do adimplemento da obrigação, o que inviabiliza a concessão da tutela pleiteada. Os documentos apresentados (laudo técnico, reportagens e decretos) não demonstram de forma individualizada os prejuízos sofridos pela agravante, tampouco a inviabilidade concreta da atividade agropecuária desenvolvida, limitando-se a tratar de questões genéricas do setor leiteiro. Inexiste nos autos prova da recusa formal da instituição financeira à solicitação de prorrogação, o que impede a verificação do preenchimento dos critérios exigidos pela legislação aplicável e pelo Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4). IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para alongamento de dívida rural exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. O direito ao alongamento da dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, depende da formulação de pedido administrativo tempestivo e da comprovação específica dos prejuízos enfrentados pelo devedor. A mera alegação de dificuldades econômicas genéricas e a juntada de documentos sem individualização dos danos não autorizam a concessão liminar da prorrogação compulsória de cédula rural. A inexistência de comprovação da recusa formal da instituição financeira impede a aferição da ilegalidade do indeferimento administrativo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII; MCR 2.6.4. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI n.º 1003204-18.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024; TJMT, AI n.º 1022041-29.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.07.2022; TJMT, AC n.º 1000633-18.2021.8.11.0085, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024. (N.U 1025942-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 03/09/2025)

Portanto, a análise aprofundada do direito à prorrogação dos contratos rurais conforme MCR 2.6.4 e Súmula 298 do STJ deve ser reservada para o momento processual adequado, após a devida instrução probatória, não sendo possível seu reconhecimento em sede de tutela de urgência.

AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) (grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, julgo prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios termos.

Julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de
esclarecimento
,
o acórdão consignou que para a concessão da tutela de urgência, exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Embora a Súmula 298 do STJ reconheça o direito subjetivo do produtor rural ao alongamento da dívida, tal providência está condicionada ao efetivo preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, os quais demandam comprovação técnica idônea da incapacidade de pagamento decorrente de eventos adversos.

No caso, a controvérsia cinge-se à possibilidade de prorrogação dos contratos firmados, à luz do MCR e da referida súmula.

Todavia, o laudo agronômico apresentado pelo agravante configura prova unilateral, produzida sem o contraditório, contendo conclusões genéricas acerca de fatores climáticos e dificuldades econômicas, sem demonstração específica e detalhada da correlação entre tais eventos e as perdas efetivamente sofridas.

Assim, ausente prova técnica imparcial capaz de evidenciar, em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos normativos, conclui-se pela inexistência da probabilidade do direito.

Ademais, a análise da capacidade de pagamento e da viabilidade da reestruturação pretendida exige dilação probatória, incompatível com a tutela de urgência.

Ainda que se reconheça a relevância social do crédito rural e os impactos econômicos decorrentes de eventual negativação do produtor, o perigo de dano invocado não se revela atual ou urgente a ponto de justificar a concessão da tutela de urgência sem a prévia demonstração da probabilidade do direito.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026